Tribunal: TJES
Processo: 5005627-87.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005627-87.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CLAUDIO LIMA DA SILVEIRA JUNIOR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005627-87.2022.8.08.0014

RECTE.: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECDO.: CLAUDIO LIMA DA SILVEIRA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE REDE SOCIAL POR HACKER. OFERTA DE PRODUTOS A TERCEIROS. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, ser detentor do perfil @manga_junior na rede social “Instagram” e, em 11/07/2022, se viu impedido de acessar sua conta, a qual fora invadida por “hacker” que alterou seu nome para @restaurantesangennaro01 e passou a realizar anúncios de falsas vendas de produtos em nome do demandante, com o fim de induzir em erro e obter ganhos ilícitos de seus contatos. Em vista da não resolução do problema pela ré, ajuizou a presente demanda, objetivando o restabelecimento do perfil ou bloqueio da conta hackeada, e indenização pelos danos morais sofridos.

Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 3695913), informando que até o presente momento a conta do autor não foi restaurada, bem como pleiteando o pagamento da multa por atraso no cumprimento da liminar e a manutenção da sentença recorrida, por seus próprios termos.

Tese da ré

Apresentou recurso inominado (ID. 3695907), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, alegando que a invasão da conta do autor não ocorreu por sua responsabilidade, já que nos seus termos de serviço e padrões da comunidade, consigna que todos os usuários devem seguir padrões mínimos de segurança e proteção de suas informações pessoais, bem como que o requerente concordou com tais termos ao criar sua conta. Aduz que há procedimento de recuperação de conta a ser seguido pelo autor, bem como infere que os usuários são advertidos a não compartilhar sua senha ou dados pessoais com terceiros e que disponibiliza métodos de segurança de senha e login, além de autenticação em dois fatores, para que o usuário tenha máxima segurança da sua conta. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, ponderando que não houve ilícito, invocando, também, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em caso de manutenção, alega a necessidade de redução da indenização. Por fim, aduz que as astreintes são indevidas, eis que a recorrente já cumpriu integralmente com a ordem judicial, e que a última etapa do procedimento deve ser feita pelo autor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3695899) dispôs que:
“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da prática do ilícito e acrescida de juros de mora a contar da citação. Condeno o Réu, ainda, à obrigação de fazer, para que restabeleça o acesso do Autor ao perfil @manga_junior, cabendo ao Postulante prestar todas as informações solicitadas pelo provedor para viabilizar o cumprimento da medida. Fixo multa diária de R$200,00 (duzentos reais) para o cumprimento da condenação obrigacional, limitada ao importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Fica o Autor desde já alertado de que a multa diária não será contabilizada enquanto o titular do perfil não fornecer as informações reclamadas pelo Requerido para o cumprimento da medida
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Isto porque é certo que houve falha na prestação de serviços da empresa ré, possibilitando aos fraudadores os meios necessários para o controle do perfil do autor na rede social "Instagram", inclusive com a modificação de sua nomeação.

Observo que a conta do autor na rede social “Instagram” foi invadida por terceiro que alterou o seu login e teve acesso aos seus amigos pessoais e contatos, contra quem realizou golpes através da oferta de investimentos de alto retorno através do “pix”.

No caso, a ré não demonstrou a alegada conduta imprudente ou negligente da parte autora com relação à sua senha de uso pessoal, tendo limitado a sua defesa a alegação de que sua rede é totalmente segura e que a culpa pela invasão do perfil do recorrido é exclusivamente do mesmo, que não teria habilitado o mecanismo de segurança em duas etapas ou exposto de alguma forma sua senha para terceiros.

Não obstante, o recorrido demonstrou que, assim que tomou conhecimento a respeito dos fatos, imediatamente registrou boletim de ocorrência (ID. 3695873), tentou realizar a recuperação da conta (ID. 3695871) e comunicou o ocorrido à empresa, mas as providências indispensáveis para cessar a continuidade de golpes na plataforma digital demoraram.

Ademais, o autor demonstrou nos autos que tentou, por diversas vezes, realizar o procedimento de recuperação de conta indicado pela recorrente, todavia, todas estas tentativas restaram infrutíferas por erro no sistema, que impossibilitou o reconhecimento do autor e seu acesso à conta (ID. 3695905).

Importa dizer, nesta oportunidade, que a simples alegação de que seu serviço é seguro não é suficiente para afastar a responsabilidade do réu; cabia uma eficaz resposta da empresa Facebook, mas não foi o que aconteceu.

Não restou caracterizada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a invasão do perfil do usuário, sem a devida demonstração da responsabilidade deste no fato, caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pelo réu. Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do ora recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Saliento que, no caso em análise, a falha na prestação de serviços permitiu que terceiros tivessem acesso às mensagens, conteúdo e contatos registrados no perfil do ora recorrido, realizando publicações de venda de produtos e supostos investimentos com promessa de alto retorno.

E, mesmo que reconhecida eventual falha do consumidor, que acabara por indiretamente permitir acesso de sua conta a terceiros, não há dúvidas de que a referida falhou em sua resposta, posto que uma vez alertada da invasão, demorou tempo demais a dar uma resposta adequada, permitindo que a conta fosse usada por terceiros para praticarem fraude e mancharem a imagem do autor perante seus contatos.

Diante do exposto, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação, aduzindo que já cumpriu integralmente com a ordem judicial, de forma tempestiva, e que a última etapa do procedimento deve ser feita pelo autor.

Tal pleito também não merece prosperar, na medida em que, ao contrário do que afirma o recorrente, a empresa não comprovou nos autos que restaurou acesso do autor à rede social, não se desincumbindo de seu ônus; outrossim, importa dizer que o autor comprovou, ao ID. 3695905, que efetuou diversas tentativas de recuperação de conta, encaminhando, via e-mail, os dados solicitados pela empresa, sem obter a solução do problema por parte desta.

Com efeito, em que pese a irresignação do recorrente, entendo que a fixação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não merecendo reformas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.